Tribunal: TJPA
Processo: 0821872-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821872-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: VILSON SANTANA SILVA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO E OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da vara criminal da Comarca de Redenção/PA, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A do CP e no art. 241-D do ECA. O impetrante alega ausência de requisitos para manutenção da prisão, excesso de prazo para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia, bem como cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada; (ii) verificar se ocorrência de excesso de prazo na conclusão do inquérito e no oferecimento da denúncia gera ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso, a gravidade concreta do delito, a vulnerabilidade da vítima e a relação de parentesco entre as partes justificam a segregação cautelar.
4. O excesso de prazo na conclusão do inquérito e no oferecimento da denúncia não se verifica, pois o inquérito foi finalizado antes da impetração do habeas corpus e a denúncia foi apresentada tempestivamente. Os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz das peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da complexidade da investigação. Precedentes do STJ.
5. Não há cerceamento de defesa, pois o levantamento do sigilo dos autos de inquérito policial já havia sido requerido pelo próprio impetrante, garantindo o acesso aos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 799279/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6 - Sexta Turma, j. 20/03/2023;

TJ-PA, HC 08107751620198140000/PA, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Seção de Direito Penal, j. 04/02/2020;

TJ-RS, HC 70082285651/RS, Rel. Des. Lizete Andreis Sebben, Quinta Câmara Criminal, j. 28/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Aurélio Alves Milhomem, em favor do nacional VILSON SANTANA SILVA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da vara criminal da Comarca de Redenção/PA.

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 06 de dezembro de 2024, há mais de 20 dias, sendo acusado pelos crimes previstos nos arts. 217-A, do CP, e 241-D, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Informa que o inquérito não havia sido concluído e que não havia, até o momento da impetração, qualquer pedido de prorrogação pela autoridade policial. Alega, ainda, que há um grave cerceamento de defesa, uma vez que o advogado não teve acesso aos elementos de prova e que não houve a apresentação da denúncia pelo Ministério Público.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, bem como a expedição de alvará de soltura em favor do paciente para que ele seja posto em liberdade imediatamente.

Juntou documentos
(ID nº 24143836 e seguintes).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 24192439), o impetrado presta informações (ID nº 24277144) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento da ordem (ID nº 24372672).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes dos arts. 217-A, do CP, e 241-D, do ECA (estupro de vulnerável e constrangimento de menor para prática de ato libidinoso), que tem como vítima a menor H.S.M, criança de 10 anos, com quem convivia em ambiente familiar em razão do parentesco por afinidade, pois é casado com a tia da menor. Narra a denúncia que os abusos perduraram por aproximadamente 05 (cinco) anos.

Aduz a inicial que há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, sob fundamentação de que, em suma: não há requisitos que autorizem a sua manutenção; houve demora para conclusão do inquérito, que até a data da impetração não havia sido concluído; houve violação de prazo para realização de audiência de custódia; houve cerceamento de defesa em razão de não ter acesso aos autos e provas colhidas até então.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade de garantia da ordem pública, a conveniência de instrução criminal, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

In casu
, tais requisitos encontram-se seguramente evidenciados em análise dos documentos juntados. Por si sós, já autorizariam a manutenção da prisão preventiva, quando acrescidos de particularidades do caso, como a relação de parentesco por afinidade, o abuso de confiança e a convivência em ambiente familiar entre réu e vítima, não permitem outro entendimento que não seja pela legalidade do decreto prisional.

É como julgam os Tribunais de Justiça pátrios:

HABEAS CORPUS. CRIMES SEXUAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Dos elementos contidos nos autos, extrai-se a presença dos requisitos permissivos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), sobretudo diante da gravidade do delito em questão. No presente caso, o paciente, aproveitando-se da relação de parentesco, teria abusado sexualmente de suas sobrinhas por período de uma década, entre 2007 e 2017. Os relatos das seis vítimas (resumidos no decreto de prisão) fornecem elementos suficientes a indicar a ocorrência dos abusos por parte do paciente. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta suficiente fundamentação, obedecendo aos ditames do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, expondo a necessidade de prisão cautelar e amoldando o caso concreto ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Hipótese de ilegalidade afastada. 3. Eventuais predicados pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para autorizar a soltura quando presentes os requisitos legais da prisão cautelar. 4. As medidas cautelares inscritas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes frente ao caso concreto. 5. Prisão mantida diante do sério risco à ordem pública, da conveniência à efetiva instrução criminal e, em especial, para assegurar a integridade física e psicológica das seis vítimas.HABEAS CORPUS DENEGADO.

(TJ-RS - HC: 70082285651 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 28/08/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Da fundamentação do ato coator extraio (ID nº 24143839):

“Antes, porém, para efeito de adequação do pleito ao pressuposto legal, verifica-se que, nos termos do art. 313, I, do CPP, a decretação da prisão preventiva é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, de sorte que, quanto a isso, não receiam dúvidas de a imputação de estupro de vulnerável se achar inserida no contexto de delitos que comportam prisão preventiva.

Por outro lado, reclama-se a existência de crime e indícios suficientes de autoria.

A existência do crime veio presentada pela notícia do crime através de ocorrência policial e pelo depoimento das testemunhas, de modo que evidenciado o estupro de vulnerável.

À vista de diversos depoimentos, escuta especializada e relatório de missão policial, a medida invocada forma contexto revelador de indícios evidentes de autoria e materialidade.

Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é premissa que merece garantia, isto porque a forma de atuação do representado, com abuso de confiança em ambiente familiar, retirou na conduta e colocou em prática episódios de crime sexuais contra vulnerável aos longos dos anos, desde tenra idade da vítima, quando ainda tinha 5 anos, motivo pelo qual impera receio de que novos episódios podem ser desencadeados.

Na situação exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal despontam como balizas que recomendam a prisão preventiva, na medida em que o representado, por seu agir incisivo e contundente, revela certo grau de menosprezo a bem tutelado pela norma penal.

A soltura é temerária, diante do atingimento de condutas que põem em risco a ordem pública, quando, sem medir as consequências dos atos, o representado incide em prática que destrói o elo familiar, corrompe a estrutura psicológica da vítima, com traumas perpétuos, sem mensurar o risco de que a gravidade já revelada pode desencadear dano à integridade de vida

[sic]

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito, na probabilidade de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Tudo isto considerando as supracitadas particularidades do caso.

Os requisitos que justificaram a decretação da medida restritiva de liberdade permanecem inalterados.

Expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Quanto ao que alega acerca de excesso de prazo para realização de audiência de custódia e oferecimento de denúncia, não merece acolhida, pois não tem condão de causar nulidade do decreto constritivo, especialmente quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CP.

É como entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 243 DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a orientação desta Corte Superior, os prazos processuais não são peremptórios. Da mesma sorte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético. Há de ser realizada pelo julgador uma aferição do caso concreto, de acordo com as suas peculiaridades, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Assim, as questões formuladas necessitam de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal de origem, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado. Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 799279 PA 2023/0023949-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023)

Neste mesmo sentido acompanha este Egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREDICADOS INSUFICIENTES E NÃO COMPROVADOS. DENEGAÇÃO. 1. A ausência de audiência de custódia não importa pura e simplesmente na nulidade do decreto preventivo e automática concessão de liberdade ao acusado, devendo-se analisar a existência dos pressupostos da prisão cautelar, que superou o flagrante. Precedentes do STJ. 2. Em face da insuficiência da instrução mandamental, aliada à configuração dos requisitos da prisão preventiva, recomendada está a manutenção em cárcere do Paciente. 3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA - HC: 08107751620198140000 BELÉM, Relator: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 04/02/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 10/02/2020)

Os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige persecução probatória complexa.

O crime de estupro de vulnerável requer investigação pormenorizada, necessitando, geralmente, de escuta especializada da vítima e realização de provas periciais, que implicam na necessidade de maior lapso temporal para conclusão. Neste sentido, acrescento ainda que o mandado de prisão fora expedido para cumprimento em outra comarca, do que também decorre necessária dilação temporal.

Outrossim, extraio ainda que a autoridade policial concluiu o inquérito, a contento, e tempestivamente, na data de 12.12.2024, momento anterior a impetração deste
writ.
A denúncia fora ofertada na data de 07.01.2025, nos autos conexos de nº 0808465-23.2024.8.14.0045.
Inexistiu, portanto, excesso de prazo.

Ademais, levantado o caráter sigiloso dos autos de inquérito policial, conforme exposto pelo próprio impetrante em petitório de ID nº 135533841 (autos nº 0808465-23.2024.8.14.0045), não há que se falar em cerceamento de defesa.

Oportuno ressalvar que n
ão compete a este julgador analisar a discricionariedade com a qual o juízo
a quo
administrou os meios de provas, exceto se houver ilegalidade evidente. Não é o caso. O juiz, como destinatário e gestor da prova, é quem deve decidir se sobre as provas pretendidas deve incidir sigilo e qual a extensão da incidência

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

Belém, 13/02/2025